Tribunal: TJES
Processo: 5002255-29.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002255-29.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA SERAFIM DIAS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO ANALISADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPARIDADE. READEQUAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.
2. Alega a parte embargante que a decisão foi omissa ao não levar em consideração a inversão do ônus da prova na análise dos danos morais, e foi contraditória ao determinar condenações diferentes a título de honorários advocatícios.
3. O pleito merece parcial acolhimento. Em relação à omissão alegada, não há que se falar em inversão de ônus da prova acerca dos danos morais. Neste ponto, o acórdão levou em consideração os elementos do caso concreto, no entanto, inexistem nos autos, como fundamentado, razões para a majoração da referida condenação. Acerca da contradição, em análise, visível a disparidade entre as condenações em honorários, de forma que merece reforma para adequação.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO NOS SEGUINTES TERMOS:
Onde se lê: Condenação da parte RECORRENTE/AUTORA no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
Passe a ser lido: Condenação da parte RECORRENTE/AUTORA no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)